Tribunal: TJMT
Processo: 1018137-93.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018137-93.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Parceria Agrícola e/ou pecuária, Arrendamento Rural, Defeito, nulidade ou anulação, Posse]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), JOAO LUIZ LAZAROTTO - CPF: 807.857.780-04 (AGRAVANTE), KAYRA FRANCINE LAZAROTTO - CPF: 808.952.040-53 (AGRAVANTE), LAIS FERNANDA LAZAROTTO - CPF: 006.773.910-56 (AGRAVANTE), INEZ TEREZINHA CATELAN LAZAROTTO - CPF: 604.117.240-53 (AGRAVANTE), TEREZINHA IZABEL BRIZOT - CPF: 325.777.881-34 (AGRAVADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RAI nº
1018137-93.2024.8.11.0000

AGRAVANTES
: INEZ TEREZINHA CATELAN LAZAROTTO e OUTROS

AGRAVADO
: TEREZINHA IZABEL BRIZOT

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RENOVAÇÃO DE CONTRATO E ARRENDAMENTO RURAL C/C ANULATÓRIA DE CONTRATO E PARCERIA RURAL -
TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PRELIMINAR -
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – REJEIÇÃO - MÉRITO – CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA POSTERIORMENTE A CONTRATO DE ARRENDAMENTO – ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO – NECESSECIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC/15 – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1.
Repetir, no recurso, os argumentos já lançados na petição inicial da ação não representa, por si só, obstáculo ao conhecimento do recurso, nem ofensa ao princípio da dialeticidade.

2.
O deferimento da tutela de urgência só se justifica quando concomitantemente presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, que não se verificou no caso, cujos negócios jurídicos de dois contratos (arrendamento e parceira), em especial a aludida simulação, depende de vasta dilação probatória, que não é possível no estreito limite do agravo de instrumento
, o que macula a probabilidade do direito.

3. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
INEZ TEREZINHA CATELAN LAZAROTTO,
JOÃO LUIZ LAZAROTTO, KAYRA FRANCINE LAZAROTTO e LAIS FERNANDA LAZAROTTO
em face da decisão interlocutória que
,
nos autos
da
Ação Declaratória de Renovação de Contrato e Arrendamento Rural c/c Anulatória de Contrato e Parceria Rural com Pedido Liminar de Manutenção de Posse nº 1018137-93.2024.8.11.0000
, ajuizada contra
TEREZINHA IZABEL BRIZOT
,
indeferiu a tutela provisória de urgência, visando expedição de mandado de manutenção de posse da área objeto do arrendamento, compreendida pelas matrículas 5.412, 4.784 e 1.250 do CRI de Tapurah/MT, independente da realização de audiência de justificativa.

Em suma, pretendem os agravantes a declaração de nulidade do contrato de parceria, reconhecendo-o como arrendamento rural em relação aos imóveis registrados sob as matrículas 5.412 e 4.784 e 1250 do CRI de Tapurah/MT.

Defendem ainda que seja declarada a renovação automática do contrato de arrendamento firmado entre as partes em relação aos imóveis registrados sob as matrículas 5.412, 4.784 e 1250 no CRI de
Tapurah/MT, pelo mesmo período e valor estabelecido no contrato primitivo.

Adiante,
completam
:

-
Que os documentos constantes do processo demonstram, com robustez, que o contrato de arrendamento inicial, vigente de
05/07/2016 até 30/03/2021
, foi suplantado por contratos de parceria ostensivamente simulados, com o propósito exclusivo de conferir vantagens fiscais indevidas à parte agravada, em prejuízo dos agravantes
;

-
Que tal simulação é evidenciada pela ausência de partilha de lucros ou prejuízos, que constitui a essência do contrato de parceria conforme delineado pelo artigo 96, § 1º, do Estatuto da Terra e pelo art. 4º do Decreto nº 59.566/66, característica que não se faz presente no arranjo contratual questionado
;

-
Que uma vez demonstrada a possível descaracterização dos contratos de parceria, tem-se que o único contrato válido firmado entre as partes foi o contrato de arrendamento
; e

-
Que a agravada
,
ao notificar o agravante de que não possuía interesse na renovação do contrato de arrendamento, não expôs o motivo da retomada da área,
portanto,
sendo
inválida,
violando o artigo 95, inciso IV, do Estatuto da Terra, combinado com o art. 22, §§ 1º e 2º, do Decreto n. 59.566/66.

Por fim, pugnam pela liminar recursal
para manter os agravantes na posse
da área objeto do arrendamento e dos contratos de parceria simulados
e, no mérito
, o

provimento do recurso
para confirmar a tutela recursal deferida.

A liminar recursal foi indeferida no
ID nº 225440687
.

As informações foram prestadas pelo Juízo da causa no
ID nº 227004726
.

As contrarrazões vieram no
ID nº 230857698
, oportunidade em que a parte agravada
arguiu a
s
preliminar
es
de
:

-

não
conhecimento do recurso, ante ausência de impugnação à decisão recorrida
pela
inobservância ao
princípio da dialeticidade, já que praticamente foi repetido os termos
d
a inicial
;

-

falta
de interesse de agir
diante do comportamento contrário da parte agrava
nte
, caracterizando o
venire
contra
factum

proprium
, pretendendo
a
aplica
ção do
efeito translativo,
com extinção do feito principal, nos termos do artigo 485, inciso VI, § 3ª, do CPC/15;

-

determinar
a correção do valor da causa do feito principal.

No
mérito
,

rebateu a tese recursal em todo os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO -
PRELIMINAR -
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – DIAL
E
TICIDADE RECURSAL – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DECISÃO RECORRIDA - REPRODUÇÃO DA INICIAL

Eminentes pares.

Não procede o inconformismo da a
gravada
– até porque, o simples fato
de a
parte a
gravante
ter repetido praticamente todos os argumentos contidos na petição inicial, não pode levar ao não conhecimento do apelo
,
uma vez que tais argumentos,
por si só abrange todo contexto da matéria, consequentemente, os motivos que levaram a proferir decisão recorrida, portando, não ofendendo o princípio da dialeticidade.

Aliás, já se encontra pacificado no STJ que a mera transcrição ou repetição das alegações da contestação ou da
petição inicial
, não constitui motivo para não se conhecer do recurso, porque tal fato, por si só, não ofende o princípio da dialeticidade:

"RECURSO ESPECIAL.
TRANSCRIÇÃO DAS RAZÕES DA PEÇA INICIAL
OU DA RESPOSTA, QUANDO DO MANEJO DA APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RESPEITADO, DIANTE DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DE INCONFORMIDADE COM A SENTENÇA. 1.
O simples fato de a parte transcrever as razões de sua peça inicial (seja petição inicial, seja contestação) não implica desrespeito ao princípio da dialeticidade
. 2. Necessidade apenas de apuração se as razões ali constantes confrontam a tese adotada na sentença recorrida, demonstrando o real interesse na reforma do julgado. 3. Recurso especial provido. (...)."
(STJ - Recurso Especial Nº 1.267.353 - PR, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 18/12/2017).
Grifei
.

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PETIÇÃO INICIAL. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA
. REEXAME DE FATOS. SÚMULA Nº 7/STJ. ACÓRDÃO. LEI LOCAL. SÚMULA Nº 280/STF.
1. Repetir, no recurso, os argumentos já lançados na petição inicial ou na contestação não representa, por si só, obstáculo ao conhecimento do recurso, nem ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes
. 2. Rever questão decidida com base no exame das circunstâncias fáticas da causa esbarra no
óbice da Súmula nº 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Tendo o tribunal estadual decidido a questão à luz da legislação local, a pretendida inversão do julgado mostra-se inviável nesta instância especial diante do óbice da Súmula nº 280 do Supremo Tribunal Federal, aplicada por analogia. 4. Agravo interno não provido.”
(STJ
AgInt
no
AREsp
980.599/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2016,
DJe
02/02/2017).
Grifei
.

Portanto, desta forma,
rejeito a preliminar
de não conhecimento do
recurso
p
ela ofensa

ao princípio da
dial
e
ticidade
recursal
.
-

V O T O

Eminentes pares

No tocante
à
preliminar de falta de interesse de agir
,
diante do comportamento contrário da parte agrav
ante
, caracterizando o
venire
contra
factum

proprium
,
esta
se
confunde com o mérito da ação principal, razão pela qual deixou de apreciar
a aludida
preliminar.

Quanto ao pedido de correção do valor da causa, este deve ser primeiramente requerido perante
o
Juízo da causa
, nos termos do artigo 292, § 3º, do CPC/15,
ou
no prazo da contestação, poderá o requerido/agravado impugná-lo, com fundamento no artigo 293 do mesmo ordenamento jurídico.

Assim
,
passo apreciar o mérito recursal.

Analisando detidamente

o presente recurso e
os autos
principais
,
denota-se que
o agravante
JOÃO LUIZ LAZAROTTO
e a
agravada
TEREZINHA IZABEL BRIZOT
, pactuaram, em
05/07/2016
, um
Contrato de Arrendamento de Imóvel Rural
,
referente aos imóveis registrados sob as matrículas nº 4.784 e 5.412 no Cartório de Registro de Imóveis de Tapurah/MT, com prazo final estipulado para
30/03/2021
.

(...)

(...)

Posteriormente, com vencimento do contrato de arrendamento, pactuaram, em
30/04/2021
, um
Contrato de Parceria Agrícola
, tendo como parceira outorgante TEREZINHA IZABEL BRIZOR
e parceiro outorgados JOÃO LUIZ LAZARROTO e seu grupo familiar, com prazo final em
30/07/2022
. Contudo, em
25/06/2021
, as partes firmaram um aditivo contratual que prorrogava anualmente o contrato, estabelecendo a nova data final em
30/07/2024
.

(...)

(...)

Ao ajuizar a ação, denominada
Declaratória de Renovação de Contrato de Arrendamento Rural c/c Anulatória de Contrato de Parceria Rural com Pedido Liminar de Manutenção de Posse
, alegaram os agravantes que o contrato de arrendamento, por imposição da requerida, foi transformado em um contrato de
parceria simulado
, na medida em que não havia partilha dos resultados, portanto, trata-se de
contrato nulo
.

Alegou que esta é uma estratégia fiscal amplamente utilizada por arrendantes com o objetivo de reduzir a carga tributária. Na condição de parceiros, são considerados produtores rurais, em vez de proprietários que obtêm renda de locação. Para o arrendatário, não há alteração, sendo benéfica somente para o proprietário.

Assim na concepção dos agravantes, o contrato de parceria configura-se, na verdade, como um arrendamento, uma vez que garante à requerida/agravada um pagamento fixo, bem como questiona a notificação premonitória, diante da impossibilidade de denúncia vazia nos contratos de arrendamento
, portanto,
s
endo inválidas.

Ao apreciar a liminar de manutenção de posse, o douto Juiz singular
indeferiu
a tutela provisória de urgência, sob fundamento de que não há probabilidade do direito nas alegações da parte autora, pois
à
primeira vista
os contratos estão sendo cumpridos conforme acordado
, bem como a questão quanto
à

nulidade do contrato de parceria se confunde com o mérito da demanda, necessitando de maior dilação probatória
, dando azo ao presente recurso.

Neste recurso, os agravantes trouxeram os mesmos fatos apresentados na ação, pugnando pela liminar recursal, para garantir aos agravantes a manutenção de posse da área objeto do arrendamento e dos contratos de parceria simulados, compreendida pelas matrículas 5.412, 4.784 e 1.250 do CRI de Tapurah/MT.

Pois bem
.

A meu viso, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada – até porque, nesta fase de cognição sumária
,
não restou demostrada de forma cabal a probabilidade do direito dos agravantes, uma vez que, até prova em contrário, o contrato de arrendamento realizado entre o agravante
JOÃO LUIZ LAZAROTTO
e a agravada
TEREZINHA IZABEL BRIZOT
,
referente aos imóveis registrados sob as matrículas nº 4.784 e 5.412 no Cartório de Registro de Imóveis de Tapurah/MT, com prazo final estipulado para
30/03/2021
, já se encerrou, inclusive seis (06) meses antes do vencimento, a arrendante notificou os arrendatários acerca da sua intenção de não renovar o contrato, cumprindo o determinado na lei de regência, tanto é que não houve qualquer questionamento das partes, o que por si macula a relevância da fundamentação dos agravantes na origem.

Posteriormente, foi assinado novo contrato denominado
Instrumento Particular de Parceria Agrícola e Outras Avenças
, tendo como parceira outorgante
TEREZINHA IZABEL BRIZOR
e parceiro outorgados
JOÃO LUIZ LAZARROTO, LAIS FERNANDA LAZAROTTO, KAYRA FRANCINE LAZAROTTO e INEZ TEREZINHA CATELAN LAZAROTTO
, portanto, outros protagonistas.

O citado instrumento foi assinado
em
30/04/2021
, com prazo final em
30/07/2022
. Contudo, em
25/06/2021
, as partes firmaram um aditivo contratual que prorrogava anualmente o contrato, estabelecendo a nova data final em
30/07/2024
,
o qual vem sendo cumprido rigorosamente,
não havendo qualquer macula, exceto a alegada simulação, o que tornaria o contrato nulo. Ocorre que desta aludida simulação, participaram os próprios agravantes. Em uma definição bem singela, pode-se se aplicar ao caso o princípio “
ninguém pode se beneficiar da própria torpeza
”,
ou
seja,
nenhuma
pessoa pode fazer algo incorreto e/ou em desacordo com as normas legais e depois alegar tal conduta em proveito próprio.

Inobstante
a alegação de
simulação, certo é que as questões aqui delineadas dependem de uma vasta dilação probatória no autos principais, conforme muito bem salientou o Juiz singular, inclusive sobre a possibilidade dos demais agravantes, que não fizeram parte do contrato de arrendamento, defender a manutenção do contrato e arrendamento, diante do que prevê o disposto
no
artigo 18 do CPC/15
: “
Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico
”.

Desta form
a, diante de
todas as circunstâncias
,
a manutenção da decisão singular é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024